Tribunal: STF
Processo: ARE 1313269
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por ANA MARIA MARCONDES PENIDO SANT ANNA e por SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIAO.
    O apelo extremo de ANA MARIA MARCONDES PENIDO SANT ANNA foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DECISÃO AGRAVADA FUNDAMENTADA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CC. ART. 50. ANÁLISE DA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. ELEMENTOS INDICADORES. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.
    1. A exigência de apresentação da certidão de intimação, conforme previsto no art. 525, I, do CPC/1973 (correspondente ao art. 1.017, I, do CPC/2015) tem como objetivo aferir-se a tempestividade do agravo de instrumento. No caso, os agravantes ingressaram no feito originário através de exceção de pré-executividade, quando foram citados e intimados, podendo-se concluir, portanto, pela tempestividade do presente recurso.
    2. A decisão encontra-se fundamentada: foi proferida no contexto da execução fiscal, restando claras as razões do convencimento do MM. Juiz a quo, ao acolher as razões da exequente para reconhecer a formação de grupo econômico de fato e determinar a inclusão dos agravantes no polo passivo da demanda.
    3. Incabível que o redirecionamento fosse precedido de intimação da parte contrária para manifestação acerca da documentação apresentada eis que até aquele momento não integravam a polo passivo da demanda. Uma vez efetivada a integração à lide, as partes poderiam demonstrar eventual ausência de responsabilidade quanto ao débito cobrado mediante os instrumentos processuais próprios, tanto assim que ingressaram com a exceção de pré-executividade no feito originário. Inexistência de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
    4. Admite-se a desconsideração da personalidade jurídica nas hipóteses em que configurado o mau uso da sociedade pelos sócios, os quais, desviando-a de suas finalidades, fazem dela instrumento para fraudar a lei ou subtrair-se de obrigação definida contratualmente, com o intuito de obter vantagens, em detrimento de terceiros (CC, art. 50). Para ter cabimento a desconsideração, há de ser feita análise de cada caso concreto, devendo emergir do contexto probatório, no mínimo, situação que aponte para a ocorrência de aparente ilicitude no ato praticado.
    5. O E. Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de admitir a desconsideração da pessoa jurídica, conforme dispõe o art. 50 do CC, em se tratando de grupo econômico, desde que observado o conjunto fálico probatório existente, considerando-se as hipóteses em que se visualiza a confusão de patrimônio, fraudes, abuso de direito e má fé com prejuízo a credores. (STJ, 38 Turma, RMS 12872/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 16/12/2002)
    6. A análise do feito revela que a execução fiscal em tela foi ajuizada em face da empresa Viação Canarinho Coletivos e Turismo Ltda., em 09/11/2004, para cobrança de créditos tributários de várias inscrições em dívida ativa que perfazem o montante de R$ 54.176.038,88 (cinquenta e quatro milhões, cento e setenta e seis mil, trinta e oito reais e oitenta e oito centavos), à época do ajuizamento, constituídos mediante Auto de Infração, cuja notificação ao contribuinte deu-se em março/2000. A executada não foi localizada em seu endereço, constando que, em outubro/2007, foi decretada a sua falência pelo r. Juízo de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP (fls. 529).
    7. Consta dos autos um histórico referente aos inúmeros negócios realizados entre as sociedades indicadas, em especial à reorganização empresarial efetuada, com roupagem lícita, mas de conteúdo fraudulento, que merece ser apurado, mediante dilação probatória. Os fatos noticiados e a farta documentação anexada indicam a existência de fortes indícios de formação de grupo econômico entre a executada e as outras empresas envolvidas.
    8. Verifica-se que a executada acumulou um passivo milionário, transferindo seu patrimônio para novas sociedades livres de dívidas, e colocou-se em estado de insolvência de sorte a ter sua falência decretada, impossibilitando a recuperação de créditos não só tributários, mas também cíveis e trabalhistas.
    9. Observa-se ainda que as empresas possuem objeto social idêntico ou similar àquele da executada, qual seja, a exploração dos serviços de transporte rodoviário de passageiros e de cargas; a executada apresenta débitos de significativa magnitude com a Fazenda Pública e tem contra si inúmeras execuções fiscais ajuizadas. De todo o contexto, prima fade, emerge situação a apontar a existência de elementos suficientes para caracterizarem a existência de grupo econômico e justificar o redirecionamento da execução às empresas indicadas.
    10. Matéria preliminar arguida em contraminuta rejeitada e agravo de instrumento improvido.
    No recurso extraordinário de ANA MARIA MARCONDES PENIDO SANT ANNA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XIII; 170, parágrafo único; e 93, inciso IX da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto à insurgência de ANA MARIA MARCONDES PENIDO SANT ANNA, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A análise do feito revela que a execução fiscal em tela foi ajuizada em face da empresa Viação Canarinho Coletivos e Turismo Ltda., em 09/11/2004, para cobrança de créditos tributários de várias inscrições em dívida ativa que perfazem o montante de R$ 54.176.038,88 (cinquenta e quatro milhões, cento e setenta e seis mil, trinta e oito reais e oitenta e oito centavos), à época do ajuizamento, constituídos mediante Auto de Infração, cuja notificação ao contribuinte deu-se em março/2000. A executada não foi localizada em seu endereço (fls. 320 e 355), constando que, em outubro/2007, foi decretada a sua falência pelo r. Juízo de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP (fls. 529).
    A exequente, por sua vez, narra um histórico referente aos inúmeros negócios efetuados entre as sociedades indicadas, em especial à reorganização empresarial efetuada (fls. 552/558), com roupagem lícita, mas de conteúdo fraudulento, que merece ser apurado, mediante dilação probatória.
    Os fatos noticiados e a farta documentação anexada aos autos indicam a existência de fortes indícios de formação de grupo econômico entre a executada e as outras empresas envolvidas.
    Verifica-se que a executada acumulou um passivo milionário, transferindo seu patrimônio para novas sociedades livres de dívidas, e colocou-se em estado de insolvência de sorte a ter sua falência decretada, impossibilitando a recuperação de créditos não só tributários, mas também cíveis e trabalhistas. 
    Observa-se ainda que as empresas possuem objeto social idêntico ou similar àquele da executada, qual seja, a exploração dos serviços de transporte rodoviário de passageiros e de cargas; a executada apresenta débitos de significativa magnitude com a Fazenda Pública e tem contra si inúmeras execuções fiscais ajuizadas. [...]
    De todo o contexto, prima fatie, emerge situação a apontar a existência de elementos suficientes para caracterizarem a existência de grupo econômiéo e justificar o redirecionamento da execução às empresas indicadas.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 791292 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 748371 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 339 e 660, respectivamente) decidiu o seguinte:
    a) quanto ao Tema nº 339: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 20/08/2010, e
    b) quanto ao Tema nº 660: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2013.
    O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:
    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)
    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)
    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) (grifo nosso).
    Ex positis, quanto ao(s) recurso(s) interposto por SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e nego seguimento ao recurso interposto por ANA MARIA MARCONDES PENIDO SANT ANNA (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente